Tribunal: TJPA
Processo: 0817135-75.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817135-75.2021.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS SODRE DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE POLICIAL MILITAR POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA DE JESUS SODRE DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao apelo interposto, para manter a sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição
.

Inconformado, o agravante alega que a decisão não merece prosperar, pois
é obrigação do Estado oferecer, em tempo razoável, a oportunidade aos militares para que eles possam ascender em sua carreira
. Nesse sentido, aduz que houve um
engessamento do fluxo de carreira, que resulta da violação aos artigos 5º da Lei nº 6.669/04, e 5º, item 8 da Lei nº 5.250/85.

Por fim, afirma que
a Recorrente foi preterida em suas promoções, tendo em vista o arcabouço legal estatal previsto na Lei Estadual n° 5.250/1985, o Decreto 4.244/85, e a atual norma de regência, a Lei 8.230/15.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo interno seja conhecido e provido, para que
seja a agravante promovida de forma excepcional e especial para à patente de Subtenente.

Foram apresentadas contrarrazões id. 17334115.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com
a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a
obrigação do Estado oferecer, em tempo razoável, a oportunidade aos militares para que eles possam ascender em sua carreira,
como alegou o agravante, uma vez que houve
um
engessamento do fluxo de carreira, que resulta da violação aos artigos 5º da Lei nº 6.669/04, e 5º, item 8 da Lei nº 5.250/85.

Sobre o tema,
Lei n° 5.249/85 ainda estabelece os seguintes critérios para promoção dos policiais militares por antiguidade:

Art. 4º
- As promoções são efetuadas pelos critérios de:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por ato de bravura;

d) “Post-mortem”.

Parágrafo único - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 5º
- Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “post-mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

Art. 8º
- Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 9º
- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

Art. 16º
- Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção equivalente ao número de vagas existentes.

Ademais,
a matéria posta em questão neste imbróglio possui o entendimento firmado nesta Corte de Justiça, no sentido de haver possibilidade de limitação do número de vagas para promoção e inscrição em Cursos de Formação, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da obediência a ordem de antiguidade e o número de vagas disponibilizado pela Administração Pública, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006 e regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos cursos de formação de cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos cursos de formação de soldados será limitado em 3.000 (três mil).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.”

Diante de tal arcabouço legal, e do contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“Compulsando os autos, porém, constato que o autor pretendia alçar promoção tão somente em razão de ter preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, motivo pelo qual observo que não merece reforma a decisão apelada, vez que a apelante não possui o direito alegado de promoção automática, diante da existência dos demais requisitos e disponibilidade de vagas para a promoção.

Logo, partindo-se da premissa de que as promoções respeitaram de fato a ordem de antiguidade, não tendo sido demonstrado o contrário, observando desta forma o número de vagas disponíveis em razão do previsto no Decreto nº 2.115/06 e na Lei Complementar Estadual n.º 53/2006, não há como alterar a decisão de improcedência do pedido.

Acrescente-se que a Lei n° 8.388/2016 manteve a exigência de existência de vaga, senão vejamos:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.”

Por outro lado, impende ressaltar que não há menção acerca de eventual existência de preterição na ordem de antiguidade das promoções, mas tão somente a alegação de direito da recorrente em adquirir a promoção imediata logo ao completar o interstício de tempo na graduação.

Ocorre que, não obstante a leitura isolada da norma referida, em tese, induza à garantia de habilitação do autor, deve ser observada a interpretação sistemática das normas aplicáveis ao caso em tela que indica a existência de óbice do pedido pelo regramento estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Assim, não há como realizar a promoção imediata de todos os policiais militares que cumprirem o interstício de tempo necessário na graduação como pretende o recorrente, dependendo a progressão da quantificação do número de vagas para e dos critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada Quadro Militar, que por sua vez encontra limite na Lei de Organização Básica da PM/BM - LC 53/2006”.

Da mesma maneira, sedimentou-se o entendimento desta Corte de

Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 -
Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 –
Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4
– Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011419-69.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante.
Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803163-33.2021.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

......................................................................................................

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806156-81.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024